Tribunal: TJDFT
Processo: 0700805-50.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700805-50.2022.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: BRUNO RODRIGO BARREIRO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por BANCO ITAUCARD S/A contra a r. sentença exarada sob o ID 52120878. Na origem, o apelante ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de BRUNO RODRIGO BARREIRO DE OLIVEIRA, com o intuito de obter a retomada de veículo automotor objeto de financiamento, com pacto adjeto de alienação fiduciária, em decorrência do inadimplemento das parcelas contratadas. Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 52120878), pela qual a d. Magistrada de primeiro grau resolveu o processo de busca e apreensão, sem apreciação do mérito, em virtude de abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e não houve a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. Inconformado, o requerente interpôs recurso de apelação cível (ID 52120881), postulando o recebimento do recurso no seu duplo efeito. No mérito, sustenta, em síntese, que deu o devido andamento ao processo, solicitando diligência e fornecendo todos os meios ao seu alcance para localização do veículo. Aduz que na hipótese de resolução do processo com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, é impositiva a intimação pessoal, de modo que se encontra equivocada a resolução do pedido, sem apreciação do mérito, por abandono da causa. Com base nesses argumentos, o apelante pleiteia o provimento do recurso, a fim de cassar a r. sentença, para que seja dado regular processamento à ação de busca e apreensão. O recurso foi incluído na pauta de julgamento da 40a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período 14/11 a 22/11) – ID 52528606. O agravante peticionou nos autos (ID 52885563) pleiteando a expedição de ofício à CEB, CAESB e DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL, para que tais órgãos informem a este Juízo se possuem o endereço do apelado, a fim de esgotar todas as possibilidades de sua localização. É o relatório. Decido. Considerando que a relação processual não se completou, uma vez que o apelado não foi citado na origem, é dispensável sua intimação para contrarrazões (STJ - AgInt no AREsp: 1041445 ES 2017/0006146-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/05/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2019). A corroborar este entendimento, faz-se referência ao seguinte julgado desta egrégia Corte de Justiça: Acórdão 1407064, 07350946420218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível. Ademais, mostra-se despicienda a citação do apelado para apresentação de contrarrazões, porquanto na ação de busca e apreensão de veículo com cláusula de alienação fiduciária a citação ocorre após cumprimento da medida liminar, nos termos do artigo 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de expedição de ofícios à CEB, CAESB e DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL, com a finalidade de localização de endereço do réu, devendo o presente recurso aguardar o devido julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023 às 17:04:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora